Tribunal: TJES
Processo: 5019372-66.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019372-66.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACIO ALVES SANTOS
RECORRIDO: P.A. SASSO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019372-66.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MACIO ALVES SANTOS

RECORRIDO: LEANDRO DUARTE - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LESÃO CORPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
MACIO ALVES SANTOS
em face de
P.A. SASSO - ME
e
LEANDRO DUARTE,
na qual o Autor narra, em síntese, que que no dia 23/09/2021 estacionou seu caminhão em estacionamento da 1ª requerida, ocasião na qual pediu apoio para calibragem dos pneus de seu veículo, após ter retirado o mesmo do conserto. Aduz que foi surpreendido com agressões do funcionário e ao tentar se defender, ocorreu nova agressão por parte de segundo funcionário, tendo, o autor, seu braço quebrado. Salienta que o demandante retornou até sua residência com as lesões, tendo operado e colocado pinos ep latina em seu braço, estando sem receber o seu salário. Pleiteou por indenização por danos morais e lucros cessantes, pelo período em que ficou sem trabalhar, em decorrência das lesões sofridas.

Em contestação (ID. 4879806), o Requerido P.A SASSO - ME arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial da presente demanda, pois seu endereço é no estado de São Paulo; bem como, suscitou sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, alega a inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e a atividade comercial realizada pela demandada e não poderia ser responsabilizado por estes fatos. Deste modo, pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4879820), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o segundo requerido LEANDRO DUARTE – ME ao pagamento da quantia de R$ 6.090,60 (seis mil e noventa reais e sessenta centavos), bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Outrossim, julgo improcedente a pretensão autoral em face da primeira requerida P. A. SASSO - ME.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4879821), arguindo, preliminarmente, a responsabilidade subsidiária da requerida P.A SASSO - ME, uma vez que os fatos ocorreram em seu estabelecimento, e deve ser responsabilizada pela ausência de segurança no local. No mérito, sustenta a necessidade de majoração dos valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais.

O Requerido P.A SASSO - ME, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4879825) objetivando a manutenção da sentença de piso. Já o Requerido LEANDRO DUARTE - ME.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da requerida P.A SASSO ME, condenando-a solidariamente ao pagamento das indenizações, bem como para que sejam majorados os valores fixados a título de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Pois bem. Quanto ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da requerida P.A SASSO ME, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, como bem destacado na sentença guerreada:

A respeito da responsabilidade da primeira requerida, saliente-se que o demandante não logrou comprovar a culpabilidade por parte desta, considerando o fato de não haver provas de que o ocorrido se deu nas dependências da primeira requerida.

Nesse ponto, inclusive, foi anexado aos autos declaração assinada pelo segundo requerido de que o fato ocorreu somente em sua empresa, e que a primeira requerida não possui nenhuma gerência/responsabilidade sobre sua empresa.

Desta maneira, diante das provas colacionadas aos autos, deve-se entender pela indenização referente aos lucros cessantes a ser pagas ao autor.

Neste sentido, diante da ausência de demonstração de que os fatos ocorreram no estabelecimento da requerida, evidencia-se a impossibilidade de responsabilizá-la solidariamente pelos danos suportados pelo autor, ora recorrente.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

No que concerne ao dano moral, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que este restou caracterizado, na medida em que, em decorrência da agressão, o autor sofridas ofensa à sua integridade física, ensejando o dever do requerido LEANDRO DUARTE de repará-lo, conforme art 186 e 927 do CC.

Quanto ao valor arbitrado pela indenização, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da parte Recorrente de que o valor arbitrado não é suficiente para repará-lo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal valor é proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrente, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante à majoração do valor arbitrado à título de lucros cessantes, igualmente coaduno com o entendimento exarado em sentença, pois, em que pese a alegação do Recorrente acerca de que precisou ficar afastado do trabalho pelo período de 12 (doze) meses, o documento acostado nos autos (ID. 4879758 - pág. 3) demonstra que o referido afastamento se daria apenas pelo período de 90 (noventa) dias, razão pela qual não merece acolhimento o pleito de majoração, não havendo provas de que, de fato, permaneceu 12 meses impedido de trabalhar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)